Tribunal: TJMT
Processo: 1023565-11.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023565-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (APELADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (APELANTE), CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda/CGP - SEFAZ (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (APELANTE), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO, RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DO VENCIMENTO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90– DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – ILEGALIDADE – DESCONTO DE 100% DA VERBA INDENIZATÓRIA – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIA - REPOR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS DURANTE O MANDADO DE SEGURANÇA – TEMA 905 STJ – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. A redução de vencimento de servidor público preso preventivamente, ainda que previsto em lei, implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

2. “Igualmente, tal verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por ser verba com rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 169/04.(TJ-MT 10103558720168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

3.
O mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos, nos termos da Súmulas 269 e 271 do STF
.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARCEL SOUZA DE CURSI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARCEL SOUZA DE CURSI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de remessa necessária e recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCEL SOUZA DE CURSI
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Agamenom Alcântara Moreno Junior
, nos autos de mandado de segurança
nº 1023565-11.2016.8.11.0041
,
que concedeu a segurança vindicada para determinar que o órgão estadual se abstenha de realizar o desconto de 1/3 (um terço) da remuneração do Impetrante baseado nas hipóteses do art. 64, III, da LC nº 04/90.

Como causa de pedir recursal, alega o Estado de Mato Grosso que o subsídio do apelado foi restabelecido em 17/07/2017, o que acarreta na perda superveniente do interesse de agir.

Afirma que “Inviável o restabelecimento do salário de um servidor que já está recebendo o subsídio (id 1494473), tampouco a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança das verbas salariais que o impetrante entende que deveriam ter sido pagas”.

No mérito, argumenta a legalidade da realização dos descontos amparado no art. 64, da Lei Complementar nº 04/90.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 4804083.

O Impetrante
Marcel Souza de Cursi

interpôs

recurso de a
pelação, sob o fundamento que “presente recurso aviado tem por escopo, a manutenção da R Sentença, no tocante, que a autoridade coatora se abstenha de realizar os descontos indevidos, bem como, a restauração dos pagamentos descontados arbitrariamente antes de 17/07/2017, vez que o Impetrante está reclamando pelos valores não pagos no período do ergástulo verificado de 15/09/2015 até 12/07/2017, até porque a denúncia criminal foi rejeitada”.

Afirma que, embora a nomenclatura verba indenizatória, “em verdade se esconde aquela parcela da remuneração do cargo do Impetrante que integra seu patrimônio pessoal, em razão do que foi decretada por reiteradas vezes a segurança contra a sua suspensão proibida”.

Assevera que o desconto da verba indenizatória é indevida, sob o fundamento que não faltou ao trabalho por que quis, mas em razão de segregação cautelar ilegítima.

Aduz que “o Impetrante está sendo novamente punido pelo Estado, que se recusa a repor os pagamentos relativos a remuneração que se refere ao desempenho do cargo naquele período em que o Impetrante ficou afastado por prisão ilegítima e injusta”.

Requer o provimento do recurso para determinar o pagamento da remuneração prevista no Decreto nº 7008/2006 e §1º do artigo 2º da Lei Complementar nº 79/2000, que não tenha sido paga quanto no período de 15/09/2015 a 12/07/2017.

Contrarrazões no id. 4804084.

A d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou pelo

desprovimento dos apelos
– id. 6836586 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Com visto do relatório, cuida-se de recurso de remessa necessária e recursos de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCEL SOUZA DE CURSI
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Agamenom Alcântara Moreno Junior
, nos autos de mandado de segurança
nº 1023565-11.2016.8.11.0041
,
que concedeu a segurança vindicada para determinar que o órgão estadual se abstenha de realizar o desconto de 1/3 (um terço) da remuneração do Impetrante baseado nas hipóteses do art. 64, III, da LC nº 04/90.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta dos recursos de apelação e da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo,
quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a respeito da redução de 1/3 do subsídio da parte impetrante e a retenção integral da verba indenizatória em razão do cumprimento de prisão preventiva.

Primeiramente, afasto o argumento sustentado pelo Estado de Mato Grosso quanto perda do interesse de agir, uma vez que, ainda que a Administração Pública tenha restabelecido o subsídio integralmente, existe a pretensão quanto aos períodos pretéritos ao ato administrativo.

Assim, passo a análise do mérito.

No caso, a parte impetrante sustenta que

é servidor público estadual desde 01/10/1990, no cargo efetivo de Fiscal de Tributos Estaduais, e que possui remuneração com uma parcela fixa e outra parte variável, mas que está tendo retido indevidamente o valor integral da remuneração variável

e descontando irregularmente um terço da remuneração fixa em face da segregação cautelar.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso argumenta que o ato praticado é legal diante da aplicação do art. 64, III da Lei Complementar nº 04/90.

Com efeito, o art. 64, III, da Lei Complementar nº 04/90 - Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso – dispõe que:

Art. 64 O servidor perderá:

I - vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou moléstia comprovada;

II - 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração do dia, quando comparecer ao serviço com atraso máximo de uma hora, ou quando se retirar antecipadamente;

III - 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvida;

IV - 2/3 (dois terços) do vencimento ou da remuneração durante o período de afastamento em virtude da condenação por sentença definitiva, cuja pena não resulte em demissão .

No
entanto, embora exista previsão no Estatuto do Servidor Estadual para redução dos vencimentos em 1/3 em caso de prisão preventiva, é certo que a referida norma implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Aliás, a referida norma foi declarada inconstitucional pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício, como se vê:

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente.” (ArgInc 26286/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)

A propósito, o referido entendimento é alinhado ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. (...).(RE 1144513 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. (...).” (ARE 1059669 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019)

Em casos análogos a este, as Câmaras de Direito Público e Coletivo tem reconhecido a impossibilidade da redução do vencimento quando o servidor está afastado em virtude de prisão preventiva, conforme arestos colacionados:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INQUÉRITO INSTAURADO PARA APURAR CRIME FUNCIONAL – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC nº. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

(N.U 1019357-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – FUNCIONÁRIO DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em razão de o servidor público ter sido denunciado em processo criminal, a Autarquia, em atendimento ao art. 64, III da Lei Complementar nº 04/90, procedeu com o corte de 1/3 de sua remuneração.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, a redução de vencimentos de servidor público preso preventivamente implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

O dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC nº. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5º, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

(N.U 1015385-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente e recolhidos cautelarmente ao cárcere colide com o disposto nos artigos 5º, LVII, e 37, XV, do Texto Constitucional, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

Logo, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990 pelo Pleno deste Sodalício, a concessão da segurança é medida que se impõe, visando ao restabelecimento, na sua integralidade, dos vencimentos dos servidores presos cautelarmente.

(N.U 1005221-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 18/06/2020)

Logo, mostra-se indevida a redução do vencimento do impetrante, ainda que esteja afastado em face da segregação cautelar.

No tocante a verba indenizatória, o seu pagamento é condicionado ao desempenho das atribuições do cargo, de acordo com o relatório de desempenho encaminhado pela Secretaria de Estado de Fazenda, conforme disciplina o Decreto nº 7.008/06:

Art. 5º No último dia útil do segundo decêndio dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, observado o disposto no § 1º, as unidades da Secretaria de Estado de Fazenda encaminharão à CGP relatório:

I - indicativo da respectiva nota de desempenho individual, arrolando os servidores integrantes do Grupo TAF que tenham desempenhando suas atribuições sob sua supervisão e que fazem jus à verba indenizatória no trimestre anterior;

II - arrolando os servidores do Grupo TAF cuja verba indenizatória deverá ser reduzida por descumprimento total ou parcial de atividade que lhe foi atribuída individualmente ou por falta ou insuficiência de contribuição dada para o alcance do progresso e das metas estabelecidas; (Nova redação dada pelo Dec.
1.958/09
)

III - consolidando as alterações comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre quanto às escalas de férias e de licenças dos servidores do Grupo TAF que estejam desempenhando suas atribuições sob sua supervisão;

IV - consolidando as faltas comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre relativa às equipes e unidades fazendárias cuja assiduidade do servidor seja controlada por mecanismo que não possua integração com o sistema eletrônico de gerenciamento de pessoal da CGP.

Ora, a referida verba, contrário do alegado pelo impetrante, não é incorporada ao vencimento dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, posto que possui a função de ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado.

Sem maiores delongas, a impossibilidade de reconhecimento da verba indenizatória como remuneração já está sedimentada neste Tribunal, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS DO GRUPO TAF – ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 – VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO INCORPORA AUTOMATICAMENTE AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades, não possuindo caráter remuneratório, motivo pelo qual não deve ser estendida aos servidores inativos.

(TJ-MT 00025962620158110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo-terceiro salário. Igualmente, tal verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por ser verba com rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 169/04.

(TJ-MT 10103558720168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –– PREJUDICIAL: OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARATER SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão, razão pela qual merece ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A vantagem denominada “Verba Indenizatória” inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13º salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

(TJ-MT 10106182220168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ass
im, não há que se falar em violação ao direito líquido e certo em relação ao não pagamento da verba indenizatória durante o período que a parte impetrante ficou segregado, não exercendo seu cargo de Fiscal de Tributos do Estado.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento dos valores retroativos que não foram pagos, resta pacificado que o mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos em mandado de segurança, conforme súmulas 269 e 271 do STF:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, se a segurança foi concedida, os efeitos patrimoniais repercutem a partir da data da propositura da ação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE FUNDIÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ERRO – ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO – PERCEPÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS – NÃO CABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL – ORDEM DENEGADA.

O MANDADO de SEGURANÇA é ação de cognição sumária, na qual não se admite a dilação probatória, e os elementos que visam demonstrar o direito alegadamente violado devem ser previamente constituídos. Assim, na via estreita do mandamus, o direito deve ser inquestionável, caso contrário, resta ao Impetrante a via ordinária, na qual é possível a produção de provas.

Tratando-se de cobrança de valores pretéritos, a via mandamental se afigura inadequada, de modo que essa pretensão deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial própria (STF, SÚMULAS 269 e 271).

(N.U 0090284-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015)

No caso, como o
mandamus
foi impetrado em 17/12/2016 e desde 17/07/2017 foi restabelecido o vencimento integral do impetrante, nesta via é devido a restituição dos valores do vencimento entre 17/12/2016 a 17/07/2017.

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto:

A) Conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e nego-lhe provimento.

B) Conheço do recurso interposto por Marcel Souza De Cursi e dou-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao recebimento do vencimento suprido em 1/3 durante o período entre 17/12/2016 a 17/07/2017, devendo ser observado o Tema 905 do STJ.

C) Em remessa necessária, mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023